Tribunal: TJSP
Processo: 1500899-69.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes - Pleito Defensivo - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de entrevista prévia e reservada com a defensora – Preliminar rejeitada - No mérito, a il. Defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância – Não acolhimento – Desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes - Pleito Defensivo - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de entrevista prévia e reservada com a defensora – Preliminar rejeitada - No mérito, a il. Defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância – Não acolhimento – Desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas – Destinação mercantil comprovada nos autos – Penas bem fixadas e regime fechado – Réu reincidente – Rejeitada a preliminar e recurso desprovido.